Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729360-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMANARA DE PADUA FREITAS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instância em 16/07/2024, às 19h53min. Cuida-se de instrumento interposto por TELMANARA DE PADUA FREITAS contra decisão proferida na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência (no 0728678-72.2024.8.07.0001), ajuizada contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. A decisão agravada foi proferida no dia 15/7/2024, às 16:12:25 e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 204138833): Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer sejam aplicados os “reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade, pois a Autora não pode ficar sem o plano de saúde, por conta do diagnóstico de carcinoma maligno, e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela ANS aos próximos reajustes anuais, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, equiparando este contrato para todos os fins de direito aos planos familiares, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo”. Narra a demandante que celebrou contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial com a segunda requerida, por intermédio da primeira, contudo, por se tratar da única beneficiária, trata-se, em verdade, de contrato familiar ou individual, devendo ser aplicadas as regras da ANS relativas a tal modalidade de plano de saúde, extirpando-se, assim, os reajustes abusivos que vem sofrendo o plano da autora. Acrescenta que foi diagnosticada com carcinoma maligno de mama, de modo que necessita de acompanhamento médico constante e não pode ficar sem o plano de saúde. É o breve relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, já que não é possível se apontar neste juízo de cognição sumária que os reajustes implementados pelo requerido são abusivos, uma vez que os contornos da situação carecem de prova pericial de natureza atuarial. Além disso, da análise do documento acostado ao ID 203908423, verifica-se que a autora é titular de um plano coletivo por adesão, e não empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. I. Confiro à presente decisão força de mandado, ofício e precatória”. Em suas razões recursais, a agravante informa ser portadora neoplasia maligna catalogada sob o CID 10 C 50.9, necessitando do plano de saúde para o acompanhamento e tratamento da doença a qual foi acometida. Afirma ser associada das agravadas, via seguro de saúde coletivo empresarial, adquirido em 01 de setembro de 2021, com a proposta de adesão no 15991665751140 e que desde então vem sofrendo reajustes anuais manifestamente abusivos, sem qualquer comprovação técnica de sinistralidade. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a aplicação dos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 1480 de 2 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 15 a 19 de julho de 2024, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque a decisão agravada foi proferida ontem, no dia 15/7/2024 (ID 204138833), logo, o pedido liminar veiculado no presente recurso poderia e pode ser apreciado no horário do expediente forense, sem prejuízo à agravante. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição